Tribunal: STF
Processo: HC 254948
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Carlos Gustavo Vidal Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONDENAÇÃO DE POLICIAL CIVIL POR PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO. ANPP. NÃO OFERECIMENTO. INADEQUAÇÃO PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO EMBARGADO. 



    1. O Ministério Público Federal, de forma devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não ofereceu o acordo de não persecução penal ao réu. Inadequação para reprovação e prevenção do crime em questão verificada. 



    2. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 



    3. Verificado erro material, impõe-se a sua correção: onde consta “acórdão agravado”, deve-se ler “acórdão embargado”. 



    4. A despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 



    5. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 



    6. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    7. Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar erro material.



    (AREsp 1.772.759 EDv EDcl AgRg EDcl EDcl EDcl, ministra Maria Isabel Gallotti)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende:



    [...] declarar nulo o acórdão na parte em que entendeu ser procrastinatório os embargos de declaração manejados pelo paciente, bem como para cassar a decisão na parte em que determinou a baixa imediata dos autos e o início do cumprimento da pena.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da finalidade protelatória dos embargos de declaração lá interpostos. Cito o seguinte fragmento das informações prestadas a esta Suprema Corte:



    Naquela oportunidade, foram expressamente apontadas manobras abusivas e típicas de chicana processual, com a interposição reiterada de recursos absolutamente destituídos de relevância jurídica e sem qualquer influência real sobre o desfecho da causa. Os argumentos utilizados são repetidos, sem qualquer inovação, exclusivamente com o intuito de atrasar o trânsito em julgado. Muitos dos recursos eram manifestamente inadmissíveis, sem qualquer possibilidade de serem conhecidos.



    A execução da pena só pode começar após o trânsito em julgado. Trata-se de garantia constitucional. Mas não tem a parte a prerrogativa de atrasar indefinidamente o trânsito em julgado pela mera interposição infundada de sucessivos recursos manifestamente não admissíveis. No caso concreto, é preciso verificar se há abuso de direito, a fim de que a parte não possa, unilateralmente, por meio de manobras abusivas, retardar indefinidamente o trânsito em julgado. 



    Com base nessas premissas, a Corte Especial determinou a baixa definitiva dos autos com o imediato cumprimento da pena, independentemente da interposição de novos recursos (fls. 4983/4985).



    [...]



    Por sua vez, o corréu, que ficou em silêncio durante toda a tramitação do feito junto à Corte Especial, embora intimado de todos os atos, deseja agora que o caso retorne à Quinta Turma. Alega que se deve apreciar recurso interposto nos autos à fl. 4440 (verdadeiro “recurso de algibeira”, desprovido de fundamento). 



    Trata-se de reiteração de manobra protelatória, já registrada nos autos, com a sucessiva interposição de recursos não cabíveis. A parte introduz pedidos ou recursos nos autos. Nota que não foram apreciados. É intimada de diversos atos posteriores. Permanece inerte, concordando tacitamente com o andamento, mesmo após ter acompanhado o envio do caso à Corte Especial. Posteriormente, “ressuscita” os pedidos ou recursos, para tentar retardar o trânsito em julgado. A conduta configura tumulto processual. Viola a lealdade e a boa-fé processuais. 



    Em razão disso, considerando o caráter infundado, reiterativo e protelatório das condutas adotadas, indeferi os pedidos da última petição interposta, por manifesta inadmissibilidade, e determinei a imediata baixa dos autos, independentemente de qualquer outro requerimento ou recurso, para o imediato cumprimento das penas, com fundamento no decidido pela Corte Especial, colegiadamente.(grifei)



    Anoto, ainda, casos fronteiriços em que verificada situação de abuso no direito de recorrer, os seguintes acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Demonstrado o nítido caráter protelatório dos recursos interpostos, a certificação do trânsito em julgado, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de origem para fins de execução da reprimenda, não enseja constrangimento ilegal.



    [...]



    (HC 237.007 ED, ministro Alexandre de Morais - grifei)



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se: AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, Rel. Min. Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello.



    [...]



    (ARE 1.489.860 ARE-ED-segundos-AgR, ministro Presidente - grifei)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    1. Não são cabíveis embargos de declaração quando não houver, no acórdão recorrido, contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão (art. 619 do Código de Processo Penal).



    2. In casu, o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, se limitando a tecer considerações acerca de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.



    3. O agravo regimental em matéria penal não segue a sistemática do Novo Código de Processo Civil, por haver regramento próprio. A novel legislação processual também não se aplica a recursos interpostos de decisões publicadas antes da sua vigência.



    4. Evidenciado o abuso do direito de recorrer, decorrente da interposição de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos.



    5. Embargos de declaração não conhecidos.



    (RHC 124.968 AgR ED, ministro Luiz Fux - grifei)



    Ademais, tendo os autos sido remetidos a esta Suprema Corte para apreciação do ARE interposto perante o tribunal de origem (autuado nesta Suprema Corte como ARE 1.559.196), e portanto pendente de julgamento, não vislumbro, risco de “início da execução da pena”, porquanto ainda não transitado em julgado o processo.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente